Tribunal: TCU
Processo: 026.408/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10124/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.408/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Wroblevski da Rocha (XXX.251.939-XX); Debora Maria Ribeiro (XXX.687.949-XX); Flavio Andre Jacinto da Silva (XXX.879.793-XX); Julia Zirondi Cardoso Guimaraes (XXX.440.019-XX); Leonardo Ribas Todescatto (XXX.770.519-XX); Leticia Silva Barbosa (XXX.368.949-XX); Paulo Henrique Deuner (XXX.600.979-XX); Suelen Valentim da Silva Mariucci (XXX.958.453-XX); Tercio Gabriel Correa Rodrigues (XXX.455.599-XX); Valdemar Rodrigues da Silva (XXX.011.169-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.